Tribunal: STF
Processo: ARE 1301243
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ESCLARECIMENTOS – PROVIMENTO.
    1. Em 23 de março de 2021, assim me pronunciei:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – ENQUADRAMENTO – AUSÊNCIA – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reformando o entendimento do Juízo, assentou a incidência da Lei nº 11.960/09. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente aponta violado o artigo 5º, incisos XXXV, XXXVI e LIV, da Constituição Federal. Alega ofensa à coisa julgada, mediante a determinação do Tribunal de origem de aplicação dos índices da caderneta de poupança.
    2. Eis a síntese do pronunciamento recorrido:
    No que tange aos juros de mora e correção monetária, revi posicionamento anteriormente adotado por esta Câmara e, em consonância com o decidido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.207.197-RS, entendo que a Lei 11.960/2009 tem caráter instrumental e, portanto, aplica-se aos processos em curso, desde o início de sua vigência. 
    Logo, no presente caso, aplica-se o art. 1° F da lei federal n. 9.494/97, com redação dada pela lei n. 11.960/2009, que de forma expressa determina a aplicação dos índices da caderneta de poupança (TR), nas condenações impostas à Fazenda Pública, incidindo uma única vez. 
    Colho os seguintes trechos do acórdão recorrido proferido em juízo de retratação: 
    Posteriormente ao julgamento do RE n° 870.947/SE pelo STF sobreveio, em 22/02/18, o julgamento do REsp n° 1.495.146/MG pelo STJ (tema 905), especificando, no mesmo sentido e com maiores detalhes, a forma como deve ocorrer a atualização das condenações impostas à Fazenda Pública (em especial fls. 367/370). 
    Desse modo, a fim de se evitar novas discussões sobre a matéria, fica expresso que, no caso dos autos, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deve observar o critério pacificado velo STF nos autos do RE n° o 870.947/SE, bem como do REsp n° 1.495.146/MG. 
    Ante o exposto, meu voto é pela adequação do julgamentos anterior (acórdãos de fls. 234/237 e 255/257), unicamente para o fim de adotar o critério de cálculo da atualização do débito fazendário pacificado pelo STF e pelo STJ nos temas 810 e 905, ressalvado eventual efeito modificativo atribuído pela Suprema Corte quando do julgamento dos Embargos de Declaração no RE n° 870/947/SE, que deverá prevalecer. 
    Sobrevieram embargos de declaração, quando assim se manifestou o Tribunal de Justiça: 
    Discute-se nestes autos a existência de eventual saldo credor em favor do Departamento de Estradas de Rodagem - DER que alega ter realizado pagamento a maior, depois de efetuados os depósitos das parcelas referentes ao precatório n° EP0034673/1993 (fls. 02/35). 
    Em se tratando de questão relacionada à atualização de débito fazendário depois de já expedido ou já pago o precatório, deve ser aplicado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento da ADI n° 4.425 (em conjunto com a 4.357), destacando que o plenário da Suprema Corte conferiu eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade da Lei n° 11.960/09 (modulação de efeitos), fixando o dia 25/03/2015 como termo ad quem de aplicação do art. 5° da Lei n° 11.960/09 e mantendo a sua aplicação para a hipótese de precatórios já expedidos ou pagos, cujo valor havia sido calculado com base nesta Lei, o que é o caso dos autos. Confira-se: 
    "Concluindo o julgamento, o Tribunal, por maioria e nos termos do voto, ora reajustado, do Ministro Luiz Fux (Relator), resolveu a questão de ordem nos seguintes termos: 1) - modular os efeitos para que se dê sobrevida ao regime especial de pagamento de precatórios, instituído pela Emenda Constitucional n° 62/2009, por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016; 2) - conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR). nos termos da Emenda Constitucional n° 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)." (Informativo STF n° 779. ADI n° 4357-00, Rel. Min. Luiz FUX, j. 25.3.2015 e ADI n° 4425-00, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 25.03.15.) (grifos meus). 
    Por conseguinte, merecem acolhimento os argumentos do embargante, no sentido de que não se aplica ao presente caso o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n° 870.947/SE (Tema 810), ou mesmo do STJ no julgamento do REsp n° 1.495.146/MG (Tema 905) notadamente porque a questão ali discutida diz respeito à aplicação geral do art. 5° da Lei n° 11.960/09, não relacionada ao cálculo dos precatórios expedidos e eventualmente pagos, enquanto que a situação retratada nestes autos se amolda ao que foi decidido no julgamento das ADIs 4357 e 4425, conforme anteriormente mencionado. 
    Por conseguinte, não tendo os acórdãos de fls. 234/237 e 255/257, proferidos por esta la Câmara de Direito Público, contrariado a tese fixada pelo STF no julgamento do 870.947/SE (Tema 810), ou a tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp n° 1.495.146/MG (Tema 905), notadamente porque apreciaram situação diversa da retratada nestes autos, não há o que se adequar. 
    Assim sendo, acolho os presentes embargos declaratórios com efeitos infringentes para anular o acórdão de fls. 377/378, reconhecendo que não era o casode se proceder ao juízo de retratação das decisões proferidas anteriormente (acórdãos de fls. 234/237 e 255/257), uma vez que a matéria discutida não se enquadra no decidido pelas Cortes Superiores no julgamento dos Temas 810 e 905. 
    O acórdão recorrido está em harmonia com a óptica do Supremo. O Tribunal, no julgamento da questão de ordem na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.425, relator o ministro Luiz Fux, assentando a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, manteve a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança TR, nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009. 
    3. Conheço e desprovejo o agravo. 
    4. Publiquem.
    A embargante sustenta a ocorrência de contradição na aplicação do precedente. Segundo argumenta, a modulação de efeitos na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.425 assegurou a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015. Requer a não aplicação da Lei nº 11.960/2009 ao processo, considerando-se tratar de precatório anterior a referido marco temporal. 
    O embargado não apresentou contrarrazões – certidão de 5 de maio de 2021. 
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogados regularmente credenciados, foi protocolada no prazo assinado em lei.
    O Supremo, no julgamento da questão de ordem na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.425, relator o ministro Luiz Fux, manteve a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança TR, nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015. Restou mantida a aplicação da Lei nº 11.960/2009 no período compreendido entre a sua publicação e o dia 25 de março de 2015. O Tribunal de origem decidiu em harmonia com as balizas fixadas pelo Supremo. 
    3. Ante o quadro, provejo os embargos declaratórios, sem efeitos modificativos, para prestar esclarecimentos. 
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator